Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-62.2024.8.11.0010
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000108-62.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CARLOS ALVES COIMBRA JUNIOR - CPF: 956.965.552-68 (RECORRIDO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000108-62.2024.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.o
1000108-62.2024.8.11.0010

Recorrente
:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Carlos Alves Coimbra Júnior
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO AUTOR – IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência de furtos no pátio dos departamentos de trânsito, de modo que, diante da ausência de controvérsia acerca do furto, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos débitos lançados e indenização por
danos

morais
, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. Na hipótese de inscrição indevida do nome da parte em dívida ativa, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral. A fixação do
quantum
indenizatório a título de
danos

morais
deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor da indenização mantido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000108-62.2024.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.o
1000108-62.2024.8.11.0010

Recorrente
:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Carlos Alves Coimbra Júnior
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Anulatória de Débito fiscal cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
233927243
)
:
julgou procedentes
os pedidos autorais, para
declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA atinentes

à motocicleta HONDA CG 125 TITAN KS cor VERMELHA, ano 2002, PLACA: JZT1758, renavam: 786828277, após sua apreensão em 23/12/2010, bem como para
condenar

o estado requerido ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
233927246
): o recorrente salienta que não restou comprovada a apreensão do veículo pelo órgão de trânsito, motivo pelo qual defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, pugna pela redução da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões (
Id.
233928150
): o autor recorrido requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000108-62.2024.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.o
1000108-62.2024.8.11.0010

Recorrente
:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Carlos Alves Coimbra Júnior
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Carlos Alves Coimbra Júnior
em
face do Estado de Mato Grosso
, por via da qual alega que, em 23/12/2010, teve sua motocicleta apreendida e que esteve no pátio da 18a Ciretran para retirar seu veículo em 27/12/2010, ocasião em que foi informado que ele havia sido furtado.

Todavia, salienta que, não obstante o furto ocorrido, teve seu nome inscrito em dívida ativa por débitos de IPVA relativos aos anos de 2019, 2020 e 2021.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pugnando pela anulação dos débitos registrados sob sua titularidade, bem como indenização por danos morais.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o estado requerido.

O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade civil do Estado, decorrente do grave equívoco acima narrado e que se encontra fundamentada no art. 37, § 6o da Constituição Federal, a qual adotou a responsabilidade objetiva, tendo por fundamento a teoria do risco administrativo.

Dessa forma, para se aferir o dever de indenizar, não é necessário perquirir sobre culpa, bastando verificar a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Assim, evidenciado o prejuízo causado ao indivíduo em virtude de ato danoso imputado ao Estado e, havendo inequívoco nexo causal, a responsabilidade estatal emerge, surgindo o dever de indenizar.

No caso dos autos, em que pese o recorrente defender a ausência de responsabilidade, a tese não merece prosperar.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, ao contestar a demanda, o Estado de Mato Grosso não lançou qualquer dúvida quanto ao fato da motocicleta objeto da lide ter sido furtada do pátio do departamento de trânsito.

Com efeito, resta evidente a falha do Estado de Mato Grosso, pela falta de prudência na guarda dos veículos apreendidos, bem como pela inscrição na dívida ativa referente ao IPVA.

Logo, não há que se falar em ausência de comprovação acerca da apreensão em si, pois tal alegação não foi levantada anteriormente, não merecendo ser conhecida, uma vez que configura inovação recursal e sua análise, se realizada pelo juízo
ad quem
configuraria indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Assim, se a motocicleta foi furtada quando estava sob a responsabilidade do Estado, não há que se falar em obrigatoriedade do autor em quitar os débitos relativos ao IPVA, pois deixou de ser o proprietário do veículo por culpa estatal.

Já sob outra perspectiva, a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" ( REsp n. 1.059.663/MS,
Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”. (Destaque nosso).

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. VALOR FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A inscrição indevida em Dívida Ativa, de débito de Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se fixados aquém dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000137-76.2022.8.11.0077, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2024)”.

De outro lado, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o montante indenizatório, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e, sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido e inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, conclui-se que o valor arbitrado em primeiro grau, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, além de se harmonizar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isenta, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024